Tribunal: TJSP
Processo: 1004959-38.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEVIDA ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEVIDA ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. Além disso, não incide, no caso, a Súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004959-38.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANDRESSA
DO VALE FERREIRA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1004959-38.2019.8.26.0161
Comarca:DIADEMA 4a Vara Cível
Juiz: Kleber Leles de Souza
Apelante: Andressa do Vale Ferreira
Apelado: Tim Celular S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
INDEVIDA
ANOTAÇÃO
EM
BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385
DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO
CASO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO. A indevida anotação em banco de dados de
serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição
e angústia, manifestações que identificam o dano
moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer
graves repercussões na vida da pessoa. Além disso, não
incide, no caso, a Súmula 385 do STJ.
Voto no 44.466
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com
indenização proposta por ANDRESSA DO VALE FERREIRA em
face de TIM CELULAR S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão para, tornando definitiva a
tutela de urgência concedida, declarar a inexigibilidade dos débitos
mencionados na inicial, bem como condenar a ré a restituir, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 3 -
dobro, o valor de R$ 27,06, com atualização monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante
da sucumbência recíproca, repartiu igualitariamente entre as partes
a responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo e
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
para cada patrono.
Inconformada,
apela
a
autora
pleiteando
o
reconhecimento do direito à reparação por danos morais, sob o
argumento de que não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido.
Há isenção de preparo.
A demandada compareceu aos autos para informar “o
integral cumprimento da obrigação imposta” (fl. 166).
É o relatório.
2. O recurso enfoca, tão somente, a questão relativa
ao dano moral, de modo que já se encontra superado o tema
relacionado à inexigibilidade da dívida. Daí resulta a constatação de
que as anotações foram indevidas, cabendo apurar, tão somente, se
houve dano moral e se existe responsabilidade da concessionária
pela reparação.
Ora, é de notório conhecimento a repercussão que a
negativa gerada pela inclusão do nome em banco de dados de
proteção ao crédito provoca a qualquer pessoa. A sua ocorrência é
divulgada e, especialmente, é apurada pelos serviços cadastrais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 4 -
gerando restrições ao crédito. O abalo, portanto, é uma
consequência inexorável, e é por essa razão que se tem presumida
a ocorrência do dano, bastando ao autor da ação reparatória provar
o fato da inclusão indevida, para daí decorrer o direito à reparação,
pois o dano é decorrência natural.
A esse respeito, vem ao caso citar a lição do saudoso
Carlos Alberto Bittar, no sentido de que, “na concepção moderna da
teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a
orientação de que a responsabilização do agente se opera por força
do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes
os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente;
outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” 1.
Deve-se,
destacar,
em
especial,
que
a
indenizabilidade do dano moral não depende da prova do abalo no
crédito. Isso interessa ao âmbito do dano material, pois a simples
constatação desse fato já propiciaria a respectiva reparação.
A reparabilidade que aqui se discute está inserida em
esfera distinta, diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao
constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos
praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da
pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
1 - “Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 5 -
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente,
vai depender da verificação de cada caso concreto. E conforme a
intensidade do mal, não sendo poucas as situações em que tem por
pressuposta a sua ocorrência pela simples demonstração do fato
causador. A jurisprudência é farta desses exemplos, e dentre eles se
pode facilmente mencionar perda de familiares, as lesões corporais
geradoras de deficiências físicas e deformidades, o protesto
indevido de títulos, etc.
Exatamente nessa linha se insere o fato examinado,
pois não é preciso qualquer esforço mental para concluir os
percalços a que fica sujeita uma pessoa que tem seu nome
indevidamente incluído em banco de dados de serviço de proteção
ao crédito, submetendo-se ao constrangimento da negativação e até
mesmo à impossibilidade de realizar operações bancárias e
comerciais.
Além
disso,
das
informações
prestadas
pela
demandante tanto na oportunidade da réplica como na apelação (fls.
106/109 e 128/143), e da consulta realizada no site deste Tribunal,
observa-se que os protestos anteriores foram objeto de discussão
judicial, com resultado favorável à autora2, o que afasta a incidência
da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça3.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais -
2
-
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=68000N3IX0000&processo.foro=224&processo.numero=1015241-14.2017.8.
26.0224&uuidCaptcha=sajcaptcha_31b301e8ef30403fb6503f9fd1b4f44a
3 - “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 6 -
Negativação indevida - Sentença de procedência em parte,
declarando a inexigibilidade do débito, afastado o pedido
indenizatório - Irresignação da requerente
Cabimento -
Negligência na verificação de quem contrata com o réu -
Negativação sem lastro negocial Documentos apresentados
pelo requerido que foram produzidos unilateralmente, não
sendo suficientes à comprovação de relação jurídica entre as
partes - Responsabilidade objetiva - Aplicação do art.14 do
CDC - Demais apontamentos em nome da autora que também
foram questionados em Juízo, salvo um que é posterior ao
objeto da demanda e que, portanto, não impede o
reconhecimento da indenização - Inaplicabilidade da Súmula
385 do E. STJ - Dano 'in re ipsa' ...”. 4
“APONTAMENTO PREEXISTENTE EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por dano moral.
Discussão judicial quanto à legitimidade de apontamento
preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Parcial
procedência da ação reformada. Apelação provida para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.” 5
“DANOS MORAIS Sentença de improcedência -
APELO DA AUTORA - Pretensão à inversão do julgado

Admissibilidade
Demais inscrições incidentes sobre seu
nome em órgão de proteção ao crédito são posteriores à
levada a cabo pela ré ou são objeto de questionamento judicial
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso Abalo de
crédito demonstrado - Dever de indenizar reconhecido Danos
que se reconhecem in re ipsa, pois o apontamento como
inadimplente é situação que gera presumido abalo moral

4 - TJSP Ap. 1068606-06.2013.8.26.0100 7a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. WALTER BARONE J. 14.05.2015.
5 - TJSP Ap. 4010575-05.2013.8.26.0564 12a Câm. Extr. Dir. Priv. Rel. Des. JAIRO OLIVEIRA JUNIOR J. 08.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 7 -
Indenização que deve ser fixada em R$. 30.000,00, atualizada
desde a data da primeira fixação (acórdão) e acrescida de
juros a partir da data do evento danoso.
RECURSO
PROVIDO.” 6
“INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido
do nome da autora no rol de inadimplentes. Cessão do crédito.
Ausência de prova da contratação originária. Necessidade de
se averiguar a solidez do crédito. Ônus do qual não se
desincumbiu o réu (art. 333, II, CPC c.c. art. 6o, VIII, CDC).
Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ. Questionamento em juízo do outro débito
e falta de preexistência de inscrição legítima. Indenização
mantida em R$7.000,00, de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.” 7
Portanto, inegável é o direito à indenização, restando
apenas discutir o seu montante.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que
o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar,
de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento
havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a
influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto
Gonçalves que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do
dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o
6 - TJSP Ap. 0001748-37.2010.8.26.0125 14a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. FÁBIO PODESTÁ J. 05.05.2015.
7 - TJSP Ap. 0013458-53.2011.8.26.0405 13a Câm. Extr. Dir. Priv. Rel. Des. MILTON CARVALHO J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 8 -
grau da culpa também é levado em consideração, juntamente com a
gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a
intensidade do sofrimento acarretado à vítima” 8.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se
em montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que se não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se,
portanto, em importância compatível com o vulto dos
interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a
resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo
produzido.
Deve,
pois,
ser
quantia
economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do
lesante.” 9
A partir dessas considerações, reputa-se razoável o
montante de R$ 10.000,00, que se reconhece como o que melhor
atende a esse critério, valor a ser corrigido a partir deste julgamento
(STJ, Súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação (artigo 240 do Código de Processo Civil).
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se reconhecer a procedência do pedido de reparação
por danos morais e, assim, condenar-se a ré ao pagamento da
quantia de R$ 10.000,00, a ser corrigida a partir deste julgamento e
acrescida de juros de mora a contar da citação.
8 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
9 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004959-38.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No 44466 - 9 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator